Tribunal: TJBA
Processo: 0516075-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516075-15.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: VITOR CARDOSO E CARDOSO

Advogado(s)
:
LAYNARA SANTOS MARQUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA INTEGRAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RN Nº 515/2022 DA ANS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516075-15.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
e como embargado
VITOR CARDOSO E CARDOSO.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora